Tribunal: TJBA
Processo: 8001925-14.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001925-14.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DUARTE COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDENCIADORA DE PAGAMENTOS AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA SUMUP DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por dano material e moral, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à restituição integral dos valores indevidamente pagos a título de danos materiais. O autor alega ter sido vítima de compras fraudulentas no valor de R$ 2.999,99, lançadas em sua fatura de cartão de crédito na rubrica "SUMUP*C.J – São Paulo", sem sua autorização. A SumUp, por sua vez, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, o afastamento ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da credenciadora de pagamentos SumUp; (ii) aferir a responsabilidade civil dos réus pela ocorrência de fraude em transação por cartão de crédito; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da SumUp não merece acolhimento, pois compõe a cadeia de fornecimento de serviços de que trata o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo responsável solidária pelos danos decorrentes.

4. A fraude em transação eletrônica por cartão de crédito constitui fortuito interno, risco inerente e previsível à atividade das empresas que integram o sistema de meios de pagamento, não configurando fortuito externo apto a afastar o nexo causal e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade das transações contestadas ou a existência de excludente de responsabilidade, ônus que lhes competia, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

6. O dano moral está configurado diante da falha na segurança do serviço prestado pelos fornecedores, que possibilitou a realização de transações fraudulentas em desfavor do consumidor, causando abalo à sua tranquilidade e ao seu patrimônio que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, pois embora reconhecida a falha na prestação do serviço e a ocorrência da fraude, não há nos autos prova de negativação do nome do apelante, de restrição ao crédito, de supressão de quantia em verba de natura alimentar, como benefício previdenciário, ou de qualquer outro agravante que justifique a fixação em patamar mais elevado, sendo o montante fixado adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da SumUp desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. A credenciadora de pagamentos é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de transação fraudulenta, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2. A fraude em transação por cartão de crédito constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva dos fornecedores que integram o sistema de pagamentos.

3. O dano moral decorrente de transações fraudulentas em cartão de crédito é configurado quando ultrapassado o mero dissabor cotidiano, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º, 25, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8001925-14.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
LUIZ CARLOS DUARTE COSTA
e
SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA. e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS DUARTE COSTA, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA